Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700053-60.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: WALMIR MEDEIROS DA SILVA DESPACHO Verifica-se que Walmir Medeiros da Silva apresentou Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (ID 70770667) com base no art. 18 da Lei n. 12.153/2009, em face do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal. Assim, intime-se a parte adversa a apresentar resposta e, após, remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, para análise do PUIL. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal